Tribunal: TJSP
Processo: 1016932-33.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 11a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
r Federal n.o 51/1985 e Lei Complementar Estadual no 1.062/2008 – Paridade remuneratória que tem previsão nos artigos 135 da Lei Complementar Estadual n.o 207/1979 e 232 da Lei Estadual n.o 10.261/1968 – Fundamentação ajustada, sem alteração no desfecho – Acórdão adequado, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1016932-33.2013.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 11a Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/10/2024; Data de Registro: 01/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara Extraordinária de Direito Público

Data do julgamento:

31/10/2024

Data de publicação:

01/11/2024

Ementa:
Apelação Cível – Policial civil – Investigador de Polícia – Aposentadoria especial com direito à paridade e à integralidade – Admissibilidade – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção da

Ementa:
Apelação Cível – Policial civil – Investigador de Polícia – Aposentadoria especial com direito à paridade e à integralidade – Admissibilidade – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE 1.162.672, Tema 1.019, e no RE 1.486.392, Tema 1.307, da repercussão geral – Direito à aposentadoria especial com garantia de integralidade, conforme Lei Complementar Federal n.o 51/1985 e Lei Complementar Estadual no 1.062/2008 – Paridade remuneratória que tem previsão nos artigos 135 da Lei Complementar Estadual n.o 207/1979 e 232 da Lei Estadual n.o 10.261/1968 – Fundamentação ajustada, sem alteração no desfecho – Acórdão adequado, com determinação.